Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Processo : 0734785-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante contra o acórdão (id. 66782690) que deu provimento a este agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, “indeferir a penhora promovida sobre a aposentadoria do agravante e determinar, por consequência, o desbloqueio da constrição já efetuada via SISBAJUD em conta bancária na qual o agravante recebe seus rendimentos”. No incidente (id. 67749421), o agravante alega que “o r. acordão não abordou a questão dos honorários de sucumbência na fase recursal, mas a fixação dos honorários de sucumbência deve ser considerada em todas as fases do processo, inclusive na recursal”, para não prejudicar o seu direito à justa remuneração pelos serviços advocatícios prestados. Defende fixação e majoração dos honorários na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Decido. Não há como ser admitido este incidente. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, a saber: “(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Ainda, conforme proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, originária de “construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória” (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021. Sublinhado). Obviamente, cuidando-se de meio atípico de defesa, deve ser manejada incidentalmente pela parte interessa em determinada demanda executiva que corre contra si, não podendo ser utilizado para atacar decisão judicial. Daí a manifesta inadequação do incidente oposto pelo agravante para impugnar a decisão colegiada de julgamento deste agravo de instrumento. Com efeito, as espécies recursais cabíveis são enumeradas taxativamente na lei processual (art. 994 do CPC), em cujo rol não se insere a exceção de pré-executividade. Diante do erro grosseiro, não há cogitar-se de recebimento da exceção de pré-executividade como embargos de declaração, inclusive porque sequer constitui espécie recursal. Confira-se o aresto: PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo em recurso especial contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Pedido não conhecido. (ARE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.299.201/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024. Grifado) De todo modo, cabe registrar que, ainda que o incidente pudesse ser recebido como embargos de declaração, inexiste a omissão no tocante aos honorários recursais. A jurisprudência consolidada da Corte Superior estabelece requisitos cumulativos para a majoração da verba honorária, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC. Entre os requisitos para a majoração está a existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido dispositivo legal. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no REsp n. 2.121.874/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024. Grifado) E no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (Grifado) Aqui, como o agravo de instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD, portanto, sem condenação em honorários, não cabe majoração de horários na forma do art. 85, § 11, do CPC. Também porque este agravo foi integralmente provido. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante (id. 67749421). Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator